Tribunal: TJES
Processo: 5000770-81.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000770-81.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: WANDERSON VIEIRA FAZOLO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 1559368).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG S.A
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que existe débito pendente nos autos do processo n° 5002620-78.2018.8.08.0030 que será quitado por meio de parcelamento;
d)
que a simples existência de débito em qualquer instituição financeira é registrada de forma automática no SCR e tal documento configura apenas um informativo de crédito e não apresenta restrições;
e)
que não há comprovação de negativação indevida;
f)
que não há comprovação de que em algum momento o recorrido solicitou a retificação do SCR pela via administrativa;

g)
que não há que se falar em falha na prestação dos serviços, quiçá ato ilícito;
h)
que agiu no exercício regular do direito;
i)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação configura mero aborrecimento;
j)
que o
quantum
a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
k)
que a multa fixada pelo Juízo
a quo
é desproporcional e exorbitante, razão pela qual deve ser reduzida;
l)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco ao recorrente. Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio do recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a conduta do recorrente de incluir
restrição de crédito junto ao Banco Central
foi lícita, e em caso negativo, se tal situação enseja indenização a título de danos morais.

Depreende-se dos autos que o recorrido alega que o recorrente incluiu
restrição, junto ao Banco Central, após revisão contratual nos autos do processo nº
5002620-78.2018.8.08.0030
com sentença determinando que o recorrente cessasse as cobranças da dívida até que fosse apresentado cálculo e forma de parcelamento, tendo o recorrente confirmado que a inclusão ocorreu após a prolação da sentença.

O Juízo
a quo
julgou os pedidos da exordial procedentes, sob a fundamentação de que o recorrente praticou conduta ilícita, especialmente porque não houve reforma da sentença nem apresentação de cálculos e parcelamento, tendo a restrição funcionado como meio de coação para cobrança da dívida.

Pois bem, em detida análise dos autos verifico que razão não assiste ao recorrente, pois, de fato, observa-se que houve restrição do crédito do recorrido (ID. 1559337) decorrente do contrato que foi discutido pelo Juízo
a quo
no processo
nº
5002620-78.2018.8.08.0030.

A tese de que a conduta foi devida, não merece prosperar, pois ilícita a conduta de incluir dívida no Banco Central, especialmente porque não existia restrição alguma antes da sentença e havia determinação para
apresentação de cálculo e parcelamento da dívida
que não havia sido cumprida pelo recorrente
, não sabendo sequer se o valor lançado no SCR, é de fato, a quantia devida a ser paga pelo

recorrido.

Nesse ínterim, ao surpreender o recorrido com a conduta de incluir restrição por dívida debatida nos autos e com determinações ainda não cumpridas pelo recorrente, a parte incorreu em conduta contrária ao ordenamento jurídico.

Assim, em que pese o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não seja essencialmente restritivo, as anotações incluídas podem causar transtornos ao consumidor para aprovação de crédito junto a instituições financeiras, em caso de inserção indevida, que é o caso do recorrido.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO AO BANCO CENTRAL (SCR) - DANOS MORAIS PRESUMIDOS - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS. -
Em que pese não configurar um sistema essencialmente restritivo, as anotações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) podem causar transtornos ao consumidor para aprovação de crédito junto a instituições financeiras.

Neste caso, a existência de danos morais é 'in re ipsa', ou seja, decorre automaticamente da negativação do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, ao que pode ser equiparado o SCR, sendo prescindível a comprovação de efetivo prejuízo, na medida em que o mesmo é presumido.
- O 'quantum' indenizatório por dano moral não deve ser causa de enriquecimento ilícito nem ser tão diminuto em seu valor que perca o sentido de punição. (TJ-MG - AC: 10000206013146001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2021) (original sem destaque)

A
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
[1]
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter o
quantum (
R$8.000,00)

fixado a título de danos morais.

No que concerne às astreintes, a fixação de cinco dias para proceder com a retirada da restrição, sob pena de multa diária (R$500,00), não se comporta como desproporcional ao caso em apreço.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fincas no art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR - CULPA DA EMPRESA DE TELEFONIA - RESCISÃO DO CONTRATO - MULTA RESCISÓRIA - INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Ausente a comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços de telefonia, é de ser reconhecida a culpa da demandada pela rescisão do contrato e, consequentemente, a inexigibilidade da multa rescisória. 2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, "nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 3. Recurso não provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.450543-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DISCUTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO 5002620-78.2018.8.08.003. INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO INDEVIDA JUNTO AO BANCO CENTRAL APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$8.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.